Tribunal: STJ
Processo: 2844317-53.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892479 - MG(2025/0104541-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN THIAGO
ADVOGADOS
: GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819
THIAGO BULHÕES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE - MG085146
AGRAVADO
: FLEXA CONSTRUTORA EIRELI
AGRAVADO
: DANILO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLÁUDIA MARIA KIMO DE SOUZA - MG123807
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e não de julgamento,
devendo ser determinada preferencialmente antes da etapa instrutória ou,
quando proferida posteriormente, deve garantir à parte a quem foi imposto o
ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
2. Embora a sentença de primeira instância tenha constatado a
verossimilhança das alegações do recorrente e invertido o ônus da prova, não
foi garantida ao recorrido a oportunidade de produzir a prova cujo ônus lhe
foi imposto, configurando erro na forma da decisão.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao juízo de
primeira instância, para que profira decisão fundamentada sobre a eventual
inversão do ônus da prova, garantindo, antes, à parte a quem for imposto o
ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f67b2301-fd12-4268-8a41-49cf21659bcb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892479 - MG (2025/0104541-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN THIAGO
ADVOGADOS
: GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819

THIAGO BULHÕES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE -
MG085146
AGRAVADO
: FLEXA CONSTRUTORA EIRELI
AGRAVADO
: DANILO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLÁUDIA MARIA KIMO DE SOUZA - MG123807
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e não de
julgamento, devendo ser determinada preferencialmente antes da etapa
instrutória ou, quando proferida posteriormente, deve garantir à parte a
quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
2. Embora a sentença de primeira instância tenha constatado a
verossimilhança das alegações do recorrente e invertido o ônus da prova,
não foi garantida ao recorrido a oportunidade de produzir a prova cujo
ônus lhe foi imposto, configurando erro na forma da decisão.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao juízo de
primeira instância, para que profira decisão fundamentada sobre a
eventual inversão do ônus da prova, garantindo, antes, à parte a quem for
imposto o ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAN
THIAGO, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra
Documento eletrônico VDA53749217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/01/2026 16:42:11
Código de Controle do Documento: f2542080-b6a3-4944-af2e-11e84aa88c95

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), assim ementado (e-
STJ, fl. 822):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO
-
IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO - VÍCIO SANADO - DEPOIMENTO PESSOAL -
NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO
PRODUZIDO
EXTRAJUDICIALMENTE
-
UNILATERALIDADE - INDÍCIOS QUE NÃO AUTORIZAM O
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
- A irregularidade de representação não é vício capaz de impedir o
prosseguimento do processo, considerando a possibilidade de a parte
saná-lo no prazo assinado pelo juiz.
- A alegação do depoente de que desconhece os fatos questionados não
pode acarretar o reconhecimento da pena de confissão, que somente
pode ser aplicada, se a parte deixar de comparecer ou se recusar a
responder aos questionamentos que a ela são dirigidos durante a
audiência.
- A omissão do juiz na análise do requerimento de inversão do ônus da
prova, não implica em cerceamento de defesa, uma vez constatado que
foi concedida às partes a oportunidade de produzir todas as provas
requeridas pelas partes. Ademais, até que seja proferida decisão em
sentido contrário, as partes devem se orientar pelas regras ordinárias de
distribuição do ônus da prova.
-O laudo técnico produzido extrajudicialmente não é hábil para
demonstrar o nexo de causalidade entre os danos apresentados pelo
condomínio e supostos vícios de construção, por ter sido sem o crivo do
contraditório.
- Não há falar em responsabilidade civil, quando não demonstrado o
nexo de causalidade entre os danos apresentados na edificação e os
vícios de construção.
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 369,
370, 371, 373, 479, 480 485, IV e VI, do
além de divergência jurisprudencial.
CPC/2015,
Explica que "apesar de se insurgir quanto à existencia do vício construtivo,
durante a fase instrutoria a Construtora, quem detem o conhecimento técnico na relação,
não apresentou NENHUM DOCUMENTO TÉCNICO OU LAUDO PARTICULAR que
desabonasse a prova pericia apresentada pelo Recorente e optou ainda por NÃO PEDIR A
PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL" (e-STJ, fls. 310-311)
Sustenta que "uma vez que o Consumidor Recorrente cuidou de elaborar um
laudo técnico bem fundamentado realizado com ART e por profissional de notório saber na
área de engenhanida tudo nos moldes do artigo 369 CPC, competia ao Recorrido, nos
termos do artigo 373, II, CPC desincumbir de seu ônus probatório de desconstituir a prova
produzida pela consumidora hipossuficiente". (e-STJ, fl. 311)
Com isso, esclarece que "tal situação não passou despercebida pelo juizo
primevo que julgou procedente o feito em total conformidade com o artigo 373 do CPC e
com a jurisprudencia unissona dessa Corte Superior,[...]. No entanto, a d. Turma Julgadora
Documento eletrônico VDA53749217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/01/2026 16:42:11
Código de Controle do Documento: f2542080-b6a3-4944-af2e-11e84aa88c95

a quo, mesmo tendo identificado que a pericia constatou vícios, que o Recorrido não
produziu contraprova que lhe competia, julgou improcedente o feito reformando a sentença
de mérito". (e-STJ, fl. 312)
Cita paradigma jurisprudencial segundo o qual "o laudo pericial realizado
individualmente pela parte Autora tem valor de prova e compete ao Réu desconstituí-la" (e-
STJ, fl. 920).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 956/969).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, em síntese, reconhecendo incontroversa a existência de
danos no imóvel, considerou que o recorrente não comprovou o nexo de causalidade entre
tais danos e os alegados vícios de construção, uma vez que se limitou a juntar laudo
elaborado unilateralmente e não requereu a produção de perícia em juízo, embora intimado
para tanto.
A conferir (e-STJ, fls. 830-834, grifei):
No mérito, a tese da Apelante é de que não há nenhuma prova quanto à
existência dos supostos defeitos estruturais advindos dos alegados erros
de construção e que comprometem a segurança e solidez do Edifício.
O laudo pericial acostado aos autos elenca os vícios que comprometem a
estrutura da edificação:
[...]
Ao concluir, o perito afirmou: "As patologias identificadas evidenciam
a existência de causas endógenas, como vícios construtivos e não
utilização das normas técnicas brasileiras pertinentes aos sistemas
construtivos de uma edificação ( ... )"
Ao contestar o feito, a Apelante alegou que os vícios decorrem do
desgaste natural, da ausência de manutenção periódica e de alterações
efetuadas sem a devida cautela técnica pelo condomínio e pelas
unidades autônomas.
Além disso, refutou o laudo pericial apresentado pelo Apelado,
apontando a unilateralidade e não submissão ao Crivo do contraditório.
O laudo técnico produzido extrajudicialmente não é hábil para
demonstrar o nexo de causalidade entre os danos apresentados pelo
condomínio e supostos vícios de construção, por ter sido elaborado sem
a participação do Apelante.
[...]
Embora incontroversa a existência dás danos, conforme acervo
fotográfico que instrui aludido laudo, inexiste prova segura de que
tenham decorrido de vícios de construção, o que impossibilita a
responsabilização da construtora.
O Apelado a despeito de ter protestado pela produção de prova pericial,
desistiu de sua realização ao ser intimado para se esclarecer qual a
especialidade da prova que pretendia produzir, apontando em tal
manifestação que tal ônus recaia sobre a Apelante.
Ocorre que, mesmo se tratando de relação de consumo, a inversão do
ônus da prova não é automática e depende da efetiva hipossuficiência e
verossimilhança, na forma do art. 6o do CDC.
Documento eletrônico VDA53749217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/01/2026 16:42:11
Código de Controle do Documento: f2542080-b6a3-4944-af2e-11e84aa88c95

Logo, cabia ao Apelado comprovar a relação de causalidade entre os
danos apresentados no edifício e os vícios de construção, ônus do qual
não se desincumbiu.
Em vista disso, não há falar em responsabilidade civil, quando não
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos apresentados na
edificação e os vícios de construção.
Percebe-se que a inteligência do acórdão recorrido é diametralmente oposta à
adotada na sentença que fora prolatada em primeira instância, uma vez que esta considerara
presente a
do ora recorrente de que os danos no imóvel
verossimilhança nas alegações
tiveram origem nos vícios construtivos, verossimilhança advinda da perícia por ele feita em
sede extrajudicial, e,
, impusera ao recorrido o ônus de
invertendo o ônus da prova
desconstituir tal perícia extrajudicial.
Segue trecho da aludida sentença (e-STJ, fls. 450-452):
In casu,
,os vícios
conforme consta do laudo pericial de f.19/55
construtivos constatados são os seguintes:
[...]
Sendo apontada como causa das patologias "a existência de causas
Endógenas, como vícios construtivos e não utilização de normas
técnias brasileiras pertinentes aos sistemas construtivos de uma
edificação".
A requerida, em que pese, alegar que as patologias decorrem de des-
gaste natural, falta de manutenção do condomínio, e reflexos de obras
realizadas pelo autor, não cuidou de produzir qualquer prova nesse
sentido.
Portanto, embora a alegação de que a perícia de engenharia tenha sido
realizada unilateralmente, foi submetida ao crivo do,contraditório e
ampla defesa,- do o requerido de produzir prova em contrária:
[...]
Relativamente aos pedidos cominatórios entendo que deve-se observar o
disposto no
do CPC o qual dispõe: Art, 498, Na ação que tenha
art. 498,
por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela especifica,
fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Entendo razoável a
fixação do prazo de 120 dias para a construção das obras de reparação
dos vícios construtivos, razão pela qual fixo multa de R$1.000,00 (mil
reais) por dia de descumprimento da obrigação, limitada a
R$200.000,00 (duzentos mil reais).
[...]
DIANTE DO EXPOSTO e tudo o mais que dos autos consta, julgo pro¬
cedente o pedido inicial para condenar a requerida a reparar os vícios
construtivos apontados às f.33, item item IV do laudo pericial. Fixo o
prazo de 120 dias (a contar da data de publicação desta decisão) para o
, e arbitro multa de R$1.000,00 (mil
reparo das obras supra enumeradas
reais) por dia de descumprimento da obrigação, limitada a
R$200.000,00 (duzentos mil reais)
Percebe-se que o acórdão recorrido, ao desconstituir dinâmica de distribuição do
ônus da prova que fora fixada em primeira instância, procedeu como se tal distribuição de
ônus probatório fosse
, não de instrução, o que acabou por retirar da
regra de julgamento
parte a quem carreado tal ônus a possibilidade de dele de desincumbir, isto é, não permitiu
ao recorrente produzir a prova cujo ônus naquele momento lhe fora imposto.
Tal proceder contraria a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a
inversão do ônus da prova se caracteriza como regra de instrução e
, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve
não regra de julgamento
Documento eletrônico VDA53749217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/01/2026 16:42:11
Código de Controle do Documento: f2542080-b6a3-4944-af2e-11e84aa88c95

ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento
posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar
suas provas.
Por todos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE
INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N.
83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA,
JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se
caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo
pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer,
preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em
momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a
oportunidade de apresentar suas provas.
3. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à
pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do
produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.223.089/SE,
JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe
OTÁVIO DE NORONHA
11/11/2024,
de
grifei.)
13/11/2024,

No conteúdo, não há, em princípio, falha na sentença prolatada em primeira
instância na parte em que inverteu o ônus da prova contra o recorrido, uma vez que
constatou concretamente a verossimilhança das alegações do recorrente a partir do laudo
pericial que juntara.
Na forma, contudo, constata-se erro porque, operada a inversão, deveria ter sido
concedida ao ora recorrido a possibilidade de produzir a prova cujo ônus lhe fora imposto.
Por esta razão, o provimento do presente recurso é parcial, anulando-se o
acórdão recorrido e determinando-se ao juízo de primeira instância que prolate decisão
fundamentada a respeito da eventual inversão do ônus da prova, concedendo, antes, à parte
a quem for imposto o ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.
Caso reste prejudicada, pelo decurso do tempo, a obrigação de fazer, em caso de
procedência da ação,
a quantia
poderá esta ser convertida em obrigação de pagar
equivalente.
Documento eletrônico VDA53749217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/01/2026 16:42:11
Código de Controle do Documento: f2542080-b6a3-4944-af2e-11e84aa88c95

Ante o exposto, conheço do agravo, dando parcial provimento ao recurso
, anulando o v. acórdão recorrido, com retorno dos autos ao d. juízo de primeira
especial
instância para que antes de proferir a decisão fundamentada a respeito da eventual inversão
do ônus da prova, conceda à parte a quem for imposto o ônus a oportunidade de apresentar
suas provas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53749217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 29/01/2026 16:42:11
Código de Controle do Documento: f2542080-b6a3-4944-af2e-11e84aa88c95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.892.479 / MG
Número Registro: 2025/0104541-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024132844317 10024132844317005 10024132844317551 10024132844317552 10024132844317553
10024132844317554 201801663383 24132844317 2844317532013 28443175320138130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN THIAGO
ADVOGADOS : THIAGO BULHÕES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE - MG085146
GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA - MG140819
AGRAVADO
: FLEXA CONSTRUTORA EIRELI
AGRAVADO
: DANILO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLÁUDIA MARIA KIMO DE SOUZA - MG123807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 4467d4e7-3c85-4f8b-8077-7dab695cd697

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 4467d4e7-3c85-4f8b-8077-7dab695cd697